Tribunal: TJMT
Processo: 1041159-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041159-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SARAH SILVA NUNES - CPF: 706.103.112-39 (AGRAVADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIANÇA SOB CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. RECURSO PROVIDO.

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que deferiu prisão domiciliar à reeducanda, condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, sob o fundamento de ser mãe de criança menor de 12 anos e diante da impossibilidade de transferência para unidade prisional adequada.

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a apenada, condenada definitivamente em regime fechado, preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar; (ii) se está comprovada a imprescindibilidade de seus cuidados à filha menor de 12 anos; e (iii) se a guarda de fato exercida pela avó materna afasta a excepcionalidade da medida.

3.

O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas, mediante prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

4.

No caso, o Estudo Psicossocial demonstrou que a filha da apenada, de 4 anos, reside com a avó materna desde a separação dos pais, antes da prisão da genitora, sendo por ela integralmente assistida, com o apoio de rede familiar estável, não havendo situação de desamparo ou risco.

5.

A gravidade concreta do delito (tráfico interestadual de aproximadamente 87kg de cocaína) e a ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna impedem a concessão do benefício, sob pena de desvirtuamento da execução penal e violação ao princípio da legalidade.

6.

Recurso provido. Tese de julgamento:

7.

A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado é medida excepcional que exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

8.

A existência de filho menor de 12 anos não enseja, por si só, a substituição do regime prisional por domiciliar, quando demonstrado que o menor está devidamente assistido por rede familiar idônea, notadamente pela avó materna que já exercia a guarda de fato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; LEP, art. 117; CPP, art. 318-A. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 854.321/SP; TJMT, AgExPe 1012345-67.2024.8.11.0000; TJMT, HC 1044047-88.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1041159-49.2025.8.11.0000

DES. SERGIO VALÉRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Execução Penal n. 2000054-92.2025.8.11.0059, que deferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da reeducanda
Sarah Silva Nunes
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, que a concessão da prisão domiciliar a condenados em regime fechado é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do apenado aos filhos menores. Alega que, no caso concreto, o Estudo Psicossocial comprovou que a filha da agravada, de 4 (quatro) anos, reside e é cuidada pela avó materna desde data anterior à prisão, não havendo situação de desamparo que justifique a benesse. Requer, assim, a reforma da decisão para revogar a prisão domiciliar e determinar o retorno da apenada ao cárcere (ID 329953884).

A defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, argumentando que a medida atende ao princípio da proteção integral da criança e ao melhor interesse da menor, destacando o vínculo afetivo existente e a impossibilidade de transferência para estabelecimento prisional adequado na Capital (ID 329953884, fls. 77/82).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 329953884, fls. 84/85).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.340317877)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. SERGIO VALÉRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária a reeducanda que cumpre pena definitiva em regime fechado, mãe de criança menor de 12 (doze) anos.

Extrai-se dos autos que a agravada Sarah Silva Nunes cumpre pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06). A condenação decorre de prisão em flagrante ocorrida em 14/08/2024, quando a apenada foi surpreendida transportando, em concurso de agentes, expressiva quantidade de entorpecente (86,77kg de cocaína).

O Juízo da Execução, aplicando por analogia o art. 318-A do Código de Processo Penal e invocando o princípio da proteção integral da criança, concedeu a prisão domiciliar, sob o fundamento de que a apenada é mãe de uma menina de 4 (quatro) anos e que o sistema prisional não ofereceu vaga em unidade adequada próxima à família, nos seguintes termos:

“A pretensão defensiva de conversão do regime de cumprimento de pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, à luz do artigo 318-A do Código de Processo Penal, aplicado sob interpretação sistemática e humanitária, impõe uma reflexão cuidadosa sobre a necessária ponderação entre o dever estatal de executar a sanção penal definitivamente imposta e o princípio constitucional da proteção integral e da prioridade absoluta da criança.

Nesse contexto, o direito fundamental da criança à convivência familiar e ao cuidado materno, especialmente quando se encontra em idade inferior a 12 (doze) anos — e, no caso concreto, tratando-se da menor A. L., com apenas 4 (quatro) anos de idade —, deve prevalecer sobre a rigidez formal das normas infraconstitucionais da execução penal, notadamente quanto ao requisito objetivo do regime de cumprimento da pena.

Compete, pois, a este Juízo da Execução Penal, no exercício de sua função garantidora dos direitos humanos da pessoa sentenciada e, sobretudo, de seus dependentes, adequar a sanção penal às condições humanitárias e familiares específicas do caso, mediante a substituição excepcional por prisão domiciliar, quando presente situação de vulnerabilidade comprovada.

Tal medida, de natureza humanitária e análoga à prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, afasta a aplicação literal e restritiva dessa norma, cuja interpretação estrita se mostra incompatível com a ordem constitucional vigente e com o marco legislativo protetivo e humanitário recentemente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, conforme se demonstrará adiante, à luz do quadro normativo atual e das recentes iniciativas jurisdicionais de caráter coletivo.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade e à convivência familiar, conferindo prevalência ao superior interesse da criança sobre quaisquer outros valores em conflito.

Esse mandamento, expressão da doutrina da proteção integral, possui força normativa máxima, não podendo ser relativizado por regras infraconstitucionais de natureza meramente formal.

No caso concreto, a filha da sentenciada Sarah Silva Nunes, com apenas 4 (quatro) anos de idade, encontra-se em fase crucial de desenvolvimento, sendo a presença materna essencial para sua formação emocional e social — circunstância amplamente reconhecida pela psicologia do desenvolvimento e pelos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

Diante disso, o eventual conflito entre o jus puniendi estatal e o direito da criança à convivência familiar deve ser solucionado em favor desta última, de modo a priorizar concretamente o superior interesse da criança.

Assim, a execução penal deve ser interpretada como instrumento de garantia de direitos fundamentais, permitindo a adequação da pena ao ambiente domiciliar, sempre que tal medida se mostrar necessária à proteção integral da prole e à efetividade do comando constitucional. Cumpre distinguir a natureza ontológica e teleológica entre a prisão cautelar, regida pelo Código de Processo Penal (CPP), e a execução penal, disciplinada pela Lei no 7.210/84 (LEP ).

O artigo 318-A do CPP, inserido no Título IX, trata das medidas cautelares pessoais , permitindo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em hipóteses de vulnerabilidade social, notadamente gestantes, mães e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência.

Tal previsão tem caráter eminentemente humanitário, alinhado às diretrizes internacionais de proteção à infância e à mulher. Todavia, a mera distinção entre custódia provisória e execução definitiva não pode servir de obstáculo à aplicação do mesmo princípio protetivo durante o cumprimento da pena. No caso concreto, embora a condenação da sentenciada Sarah Silva Nunes já tenha transitado em julgado, o direito fundamental da criança à convivência materna subsiste e deve prevalecer sobre a rigidez formal do regime prisional.

O artigo 117 da LEP, que condiciona a prisão domiciliar ao regime aberto, não pode ser interpretado de forma absoluta quando em colisão direta com o direito da criança — sujeito de proteção prioritária pelo artigo 227 da Constituição Federal. A interpretação conforme à Constituição impõe a superação desse requisito objetivo em casos que envolvam maternidade de criança menor de 12 anos, sob pena de inversão da lógica protetiva do ordenamento.

A Lei no 13.769/2018, ao incluir o artigo 318-A no CPP, instituiu um microssistema jurídico de proteção à maternidade que deve ser estendido à execução penal, por analogia in bonam partem, em respeito à prioridade absoluta da criança. Seria incongruente admitir maior tutela humanitária na prisão cautelar, em que ainda vigora a presunção de inocência, do que na execução definitiva, onde a necessidade de convivência e cuidado materno permanece — e se intensifica com o tempo de segregação. A jurisprudência e a atuação institucional recente reforçam essa diretriz.

O I Mutirão Processual Penal – Pena Justa, promovido no primeiro semestre de 2025 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça (Portaria CNJ no 167/2025), reflete esse movimento de humanização da execução penal feminina. A hipótese contemplada no artigo 1o, inciso I, voltada a mães e responsáveis por crianças, ainda que originalmente aplicada à prisão preventiva, consagra um precedente sistêmico que impõe ao Judiciário a adoção da prisão domiciliar sempre que a segregação materna representar risco de desamparo à prole.

Assim, a aplicação analógica do artigo 318-A do CPP à fase de execução penal revela-se imperativa à luz do princípio constitucional da prioridade absoluta da criança, sendo irrelevante o regime prisional atualmente imposto à sentenciada, desde que preenchidos os requisitos humanitários e de vulnerabilidade familiar que justificam a medida.

No contexto de execução definitiva da pena, a análise deve recair sobre o artigo 117 , inciso III, da Lei de Execução Penal, que autoriza o recolhimento em residência particular à condenada com filho menor ou com deficiência física ou mental. Embora o caput do dispositivo condicione o benefício ao regime aberto, já restou fundamentado que tal limitação não pode prevalecer diante do princípio constitucional da proteção integral da criança (art. 227 da CF).

O requisito objetivo — condição materna de criança menor de 12 anos — encontra-se plenamente demonstrado pela certidão de nascimento da menor A.L., de 4 anos de idade. A lei presume a imprescindibilidade da presença materna, sendo desnecessária prova de abandono ou desamparo absoluto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a figura materna é insubstituível e que a convivência familiar constitui direito fundamental da criança. Assim, a alegação ministerial de que a menor recebe cuidados da avó não afasta o direito da apenada à prisão domiciliar, pois a rede de apoio familiar complementa, e não substitui, a maternidade. Tal circunstância, inclusive, favorece a fiscalização e a ressocialização da sentenciada, reforçando a adequação da medida humanitária.

(...)

A condenação da sentenciada pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) não impede a concessão da prisão domiciliar materna. O artigo 318 -A do CPP, interpretado em harmonia com os princípios constitucionais e com precedentes de caráter coletivo, restringe as exceções apenas aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou praticados contra descendentes, hipóteses não verificadas no caso concreto.

Embora o tráfico seja crime de natureza grave, equiparado a hediondo, não envolveu violência nem grave ameaça, tampouco afetou diretamente a prole. Desse modo, afastar o benefício com base apenas na natureza abstrata do delito implicaria penalização indireta da criança, contrariando o mandamento constitucional da prioridade absoluta da infância.

A concessão da prisão domiciliar, nessas circunstâncias, harmoniza a função ressocializadora da pena com o dever estatal de preservar a unidade familiar e proteger a criança, assegurando que a execução da sanção se desenvolva em ambiente compatível com os valores humanitários e constitucionais que regem o sistema penal brasileiro. Ressalte-se, ainda, que a Unidade Prisional atestou comportamento satisfatório da apenada ao longo de seu cumprimento de pena.”.

O recurso ministerial merece provimento.

O art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP) restringe o recolhimento em residência particular aos condenados que cumprem pena em regime aberto. Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores admita, em situações excepcionalíssimas, a extensão do benefício a apenados em regimes mais gravosos (fechado ou semiaberto), tal flexibilização exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do genitor aos filhos menores ou deficientes.

A respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, estabeleceu diretrizes para a substituição da prisão preventiva por domiciliar a gestantes e mães de crianças. Contudo, na fase de execução penal, onde já existe título condenatório definitivo, a análise deve ser mais rigorosa, sob pena de esvaziar a finalidade da sanção penal e violar o princípio da legalidade.

No caso em apreço, a imprescindibilidade da presença materna não restou comprovada. Ao contrário, o Estudo Psicossocial realizado na residência familiar (ID 64.2 dos autos de origem) revelou um cenário de estabilidade e amparo à criança, independente da presença física da apenada.

Conforme apurado pela equipe técnica, a filha da agravada reside com a avó materna, Sra. Ana Lídia de Jesus Silva, desde a separação conjugal dos pais da criança, fato ocorrido antes da prisão da reeducanda. O relatório técnico é conclusivo ao afirmar que:

"A guarda de fato da criança é exercida pela avó materna, Sra. Ana Lídia de Jesus Silva, que assume integralmente os cuidados físicos, educacionais e de saúde desde a tenra idade, especialmente após a separação da mãe da criança."

Além disso, constatou-se que a criança convive em ambiente familiar composto também por tias e primos, formando uma rede de apoio sólida e protetiva. Não há, portanto, qualquer indício de risco, negligência ou desamparo que justifique a medida excepcional da prisão domiciliar.

Além disso, é certo que desde a prisão em flagrante da agravante e seu interrogatório policial, declarou que possuía uma filha de 02 anos de vida, que residia com sua mãe, Ana Lídia de Jesus Silva.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao condicionar o benefício à prova da imprescindibilidade, inexistente quando a prole está sob os cuidados de outros familiares idôneos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de filho menor de 12 anos sob sua responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de flagrante descaracteriza a legalidade da prisão preventiva; (ii) saber se inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a custódia cautelar; (iii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão
; (iv) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318, V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

4. A análise dos elementos indiciários constante nos autos, notadamente a apreensão de 20,565 kg de maconha em veículo associado ao paciente, depoimentos testemunhais e vínculos familiares com corré envolvida, revela a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

6. Embora o paciente tenha filho menor de 12 anos, o relatório psicossocial demonstrou que ele está assistido por rede de apoio familiar, não sendo imprescindível a presença do genitor para sua subsistência e desenvolvimento emocional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a decretação da prisão preventiva, ainda que o réu não tenha sido preso em flagrante. 2. É legítima a prisão preventiva fundada na gravidade concreta da conduta e na quantidade expressiva de entorpecente apreendido, nos termos do art. 312 do CPP. 3.
A existência de filho menor de 12 anos não enseja, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando demonstrado que o menor está assistido por rede familiar adequada e não comprovada a imprescindibilidade da presença paterna."
(N.U 1044047-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Gabinete 1 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)
negritei

Ademais, a gravidade concreta do delito perpetrado pela agravada – tráfico interestadual de quase 90kg de cocaína, atuando em logística organizada – reforça a necessidade do cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado, garantindo-se a ordem pública e a efetividade da lei penal. A condição de mãe, por si só, não é um salvo-conduto para o cometimento de crimes ou para a isenção do cumprimento da pena nos moldes legais.

Por fim, a alegada falta de vagas na unidade prisional da Capital ou sua interdição parcial não autoriza, automaticamente, a soltura ou a progressão
per saltum
para a prisão domiciliar,

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão agravada, revogando a prisão domiciliar concedida à reeducanda Sarah Silva Nunes e determinando o seu imediato retorno ao cumprimento da pena em regime fechado, devendo o Juízo da Execução expedir o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026